Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV).
Fatos relevantes: (i) réu confesso quanto à autoria dos disparos, alegando suposição de que a vítima sacaria uma arma; (ii) laudo pericial indicando que a vítima foi atingida por múltiplos disparos, sendo quatro na região dorsal; (iii) testemunha presencial afirmando que a vítima estava desarmada e se retirando do local; (iv) motivação do crime ligada a suposta vingança por ameaças anteriores a familiares do acusado.
Requerimentos do recurso: (i) absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa putativa; (ii) subsidiariamente, exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a viabilidade da absolvição sumária ante a tese de legítima defesa putativa; e (ii) analisar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes para fins de exclusão na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A absolvição sumária exige prova límpida e escoimada de qualquer dúvida acerca da excludente de ilicitude. Havendo controvérsia fática e indícios de excesso, como disparos pelas costas, impera o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão.
A configuração da legítima defesa putativa demanda a demonstração de erro plenamente justificado pelas circunstâncias. A inexistência de arma com a vítima e a dinâmica dos disparos nas costas enfraquecem a tese de erro justificável nesta fase processual.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
A motivação vingativa, embora não seja automaticamente torpe, deve ser submetida à apreciação dos jurados para valorar se, no caso concreto, atinge o grau de abjeção exigido pela norma penal.
A existência de laudo pericial atestando múltiplos disparos pelas costas da vítima, no momento em que esta supostamente se retirava, constitui lastro probatório mínimo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; art. 20, § 1o; CPP, art. 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.564.816; TJMT, RSE 1002346-89.2023.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005104-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

Homicídio Qualificado
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ALAN ALMEIDA LAZZARI - CPF: 700.580.841-00 (RECORRENTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATHAN LIMA DA COSTA - CPF: 703.664.781-76 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV).

Fatos relevantes: (i) réu confesso quanto à autoria dos disparos, alegando suposição de que a vítima sacaria uma arma; (
ii
) laudo pericial indicando que a vítima foi atingida por múltiplos disparos, sendo quatro na região dorsal; (
iii
) testemunha presencial afirmando que a vítima estava desarmada e se retirando do local; (
iv
) motivação do crime ligada a
suposta vingança por ameaças anteriores a familiares do acusado.

Requerimentos do recurso: (i) absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa putativa; (
ii
) subsidiariamente, exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a viabilidade da absolvição sumária ante a tese de legítima defesa putativa; e (
ii
) analisar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes para fins de exclusão na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária exige prova límpida e escoimada de qualquer dúvida acerca da excludente de ilicitude. Havendo controvérsia fática e indícios de excesso, como disparos pelas costas, impera o princípio
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão.

A configuração da legítima defesa putativa demanda a demonstração de erro plenamente justificado pelas circunstâncias. A inexistência de arma com a vítima e a dinâmica dos disparos nas costas enfraquecem a tese de erro justificável nesta fase processual.

As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes, sob pena de
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A motivação vingativa, embora não seja automaticamente torpe, deve ser submetida à apreciação dos jurados para valorar se, no caso concreto, atinge o grau de abjeção exigido pela norma penal.

A existência de laudo pericial atestando múltiplos disparos pelas costas da vítima,
no momento em que
esta supostamente se retirava, constitui lastro probatório mínimo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; art. 20, § 1o; CPP, art. 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.564.816; TJMT, RSE 1002346-89.2023.8.11.0042.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
Alan Almeida Lazzari
,
qualificado nos autos,

contra a
r. decisão

(id 344825002)

proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT
,

que, ao final da instrução, o pronunciou
pela prática, em tese, do crime

de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
).

Em suas razões recursais (id 344825008),
o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, sustentando que agiu em legítima defesa putativa.

Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Em sede de contrarrazões (id 344825012), o Ministério Público
requer
eu o
não provimento do recurso.

A decisão foi mantida em juízo de retratação (id 344825013).

Nesta instância, a Procuradoria–Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual CONHEÇO do recurso.

Conforme relatado, Alan Almeida Lazzari,foi pronunciado nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado
pelo

motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

Irresignado, o recorrente busca o reconhecimento da existência de legitima defesa putativa. Subsidiariamente, pugnou pelo decote da qualificadora motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

1
. DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id 344824527), Laudo Pericial de Local de Crime (id 344824862) e pelo Laudo de Necropsia (id 344823537
)
.

Quanto à autoria, há indícios de que o recorrente praticou o ilícito, vez que, em tese admitiu ter efetuado os disparos contra a vítima, alegando ter agido sob o manto de uma excludente de ilicitude da legítima defesa (id 344824872).

2. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA)

A defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa putativa (art. 20, § 1o, do CP), argumentando que Alan, diante da postura hostil da vítima e de um movimento brusco desta em direção à cintura ("menção de sacar arma"), supôs, por erro plenamente justificável, estar na iminência de sofrer agressão injusta. Invoca, para tanto, precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AREsp
: 2564816, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 05/04/2024).

Razão não lhe assiste nesta etapa processual.

Como cediço, a absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige prova límpida, plena e escoimada de qualquer dúvida acerca da presença da causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
Havendo controvérsia fática, a competência constitucional para dirimi-la é do Conselho de Sentença.

Embora o recorrente e a testemunha Luís Augusto Almeida Arruda, irmão do réu, tenham afirmado que a vítima teria feito menção de sacar uma arma,
tal narrativa não se apresenta como versão única ou incontroversa dos fatos
.

Ademais, a testemunha presencial
Jovani
Lima da Costa (irmão da vítima), ouvida em juízo, relatou dinâmica diversa, asseverando que a vítima já estava se retirando do local quando foi alvejada, e que ela não estava armada. Corrobora essa versão o fato de que nenhuma arma de fogo foi encontrada em posse da vítima no local dos fatos, conforme se extrai dos laudos periciais.

A defesa colacionou o julgado do STJ
AREsp
: 2564816, para fundamentar o pedido. Contudo, naquele julgado, a Corte Superior debateu a possibilidade de reconhecimento da excludente quando o contexto fático probatório demonstrasse inequivocamente o erro de tipo permissivo.
In
casu
, a dinâmica dos fatos é controvertida pela prova pericial. Diferentemente de situações
onde
há apenas dúvida sobre a intenção da vítima, aqui há prova material (tiros nas costas) que conflita com a própria necessidade e moderação dos meios empregados, requisitos indispensáveis mesmo na legítima defesa putativa.

Não se trata de negar vigência ao entendimento de que a ausência de arma não impede a legítima defesa putativa, mas sim de constatar que, neste processo específico, a localização dos ferimentos e o depoimento de testemunha ocular criam uma dúvida razoável sobre a existência do erro justificável ou se houve, na verdade,
animus necandi
direto. Vejamos: “
(...)

ALAN sacou uma arma que estava na cintura dele e efetuou mais de sete tiros na vítima; QUE nessa hora o declarante ficou sem reação e viu ALAN atirando na vítima, a qual conseguiu correr uns cinquenta metros aproximadamente e veio a cair logo após a porteira; QUE enquanto a vítima corria ALAN atirava na
direção dele até que as munições da arma de ALAN acabaram (...) QUE ALAN estava revistando a vítima para ver se tinha alguma arma, mas nada foi encontrado; (...)
”.

Portanto, os depoimentos controvertidos demonstram
a existência
de mínimos elementos probatórios para, ao menos nesta fase processual, afastar o reconhecimento da legítima defesa putativa, impondo que a controvérsia acerca do elemento subjetivo seja posta ao Conselho da Sentença.

3. DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela exclusão das qualificadoras.

Em sede de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, descabidas e divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (Enunciado Orientativo no 02 da TCCR/TJMT).

3.1. Do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP)

A denúncia imputa a torpeza em razão de vingança, pois o crime teria sido cometido em represália à vítima por suposta ameaça anterior contra a irmã do recorrente. Há nos autos depoimentos, inclusive do próprio réu e da testemunha
Jovani
, confirmando que a discussão inicial girou em torno de acusações de que a vítima estaria ameaçando a família do acusado e de que este teria "mandado a polícia" atrás da vítima. Embora a vingança não seja automaticamente torpe, ela pode sê-lo a depender do caso concreto. Havendo indícios de que o móvel do crime foi um ajuste de contas ou retaliação repugnante, cabe ao Conselho de Sentença valorar se tal motivação atinge o grau de abjeção exigido pela norma penal. Não é, portanto, manifestamente improcedente.

3.2. Do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP)

A defesa alega que a discussão prévia afastaria a surpresa. Entretanto, a qualificadora do inciso IV não se resume à "surpresa" em seu sentido estrito, abrangendo também outros recursos que dificultem ou tornem impossível a defesa. No caso, os laudos periciais indicam que a vítima foi alvejada pelas costas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo havendo discussão anterior, o ataque perpetrado pelas costas, mormente quando a vítima poderia estar se retirando do local (conforme relato de testemunha e posição dos ferimentos), pode configurar a qualificadora, pois reduz sensivelmente a capacidade de reação. Nesse sentido:

"Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DECISÃO DE
PRONÚNCIA .
RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.
IMPROCEDÊNCIA .
MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÕES EM REGIÕES VITAIS E RISCO DE VIDA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR QUE INDICAM A INTENÇÃO HOMICIDA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO
JÚRI .
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
MOTIVO FÚTIL (DISCUSSÃO DE TRÂNSITO) E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA (ATAQUE SURPRESA PELAS COSTAS) NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE
SENTENÇA .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. " (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10023468920238110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

Assim, existindo suporte probatório mínimo para ambas as qualificadoras, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALAN ALMEIDA LAZZARI
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026